Tribunal: TJDFT
Processo: 0730299-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO CENTRO CLÍNICO SUDOESTE e OSORIO BATISTA ADVOGADOS (credores) contra a decisão de ID 18825173 – fls. 296/298, integrada pelo decisum de fls. 304/305, por intermédio da qual o d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 713146-05.2017.8.07.0001, proposto em desfavor de MPE SERVIÇOS GERAIS LTDA ME (devedora), desconstituiu o arresto que havia sido determinado sobre o crédito que a empresa SERVILIMPE SERVIÇOS GERAIS LTDA (SERVILIMPE) teria com o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RHODES CENTER III, mediante apreensão dos cheques cheques nos 000088 e 000089. Em suas razões recursais (ID 18733538), narram que, em 20/1/2020, requereram o reconhecimento da existência de grupo econômico entre a devedora (MPE SERVIÇOS GERAIS) e a empresa SERVILIMPE, bem como a penhora do crédito que esta receberia em decorrência de acordo feito com o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RODHES CENTER III nos autos do processo no 719514-93.2018.8.07.0001. Sustentam que, em decisão de caráter liminar, o d. juízo de origem reconheceu o grupo econômico e determinou o arresto pelos valores reclamados com força nos cheques no 000088 e 000089, intimando o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RHODES para que, ao invés de pagar as cártulas à SERVILIMPE, efetuasse o depósito dos respectivos valores em conta vinculada ao feito, conforme disposto nos artigos 855, inc. I, e 856, § 2o, do CPC. Em resposta, asseveram que o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RHODES informou que, com vistas a extinguir logo a dívida, teria antecipado o pagamento das quantias ajustadas e quitado integralmente o acordo celebrado com a SERVILIMPE em 5/3/2020, antes de sua intimação sobre o bloqueio do crédito, ocorrida em 9/3/2020. Prosseguem os credores alegando que, em 15/4/2020, sua advogada recebeu e-mail de pessoa não identificada sugerindo que a SERVILIMPE e o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RODHES teriam agido em conluio para frustrar a execução em comento e que, intimado a esclarecer a questão, este retificou a informação anterior e noticiou que o cheque datado para 5.3.2020 teria sido devolvido pelo banco por divergência na assinatura de sua representante legal (síndica), razão pela qual, após pedido da SERVILIMPE, efetuaram o pagamento do montante devido através de transferência bancária em favor de uma empresa de factoring no dia 16/3/2020. Narram que, diante do ocorrido, postularam que fosse reconhecida a responsabilidade solidária do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RHODES pela dívida, tendo o Juízo, contudo, desconstituído o arresto por entender que inexistiria qualquer prova de má-fé por parte do terceiro devedor, decisão mantida em embargos de declaração. Findo o relato, defendem que o entendimento firmado não pode prevalecer, ao argumento de que o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RHODES já estava ciente da ordem de penhora quando realizou o pagamento à empresa indicada pela SERVILIMPE. Verberam que tanto o art. 856, § 2o, do Código de Processo Civil quanto o art. 312 do Código Civil estabelecem que “se o terceiro devedor descumpre a determinação de pagamento do crédito penhorado ao novo credor, assume a posição de devedor solidário, restando-lhe apenas o ressarcimento da quantia porventura paga do credor originário em ação de regresso”. Colacionam precedente e pugnam, ao final, pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RHODES pelo pagamento do crédito vindicado. Não foi postulado provimento liminar. Comprovante de recolhimento das custas no ID 18733541. Por intermédio do despacho de ID 18747987, determinou-se aos credores que instruíssem o recurso com as peças obrigatórias previstas pelo art. 1.017, inc. I, do CPC, tendo, em resposta, sido colacionados a petição e documentos de ID 18825171 e seguintes. Devidamente intimados no ID 18830987, a devedora (MPE SERVIÇOS GERAIS) e o terceiro devedor (CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RHODES) não ofertaram contrarrazões (ID 19702996). Instados a se manifestar sobre a superveniente perda do seu interesse recursal (ID 19811909), os credores informaram que opuseram embargos de declaração contra a decisão definitiva que indeferiu o reconhecimento do grupo econômico entre a devedora e a empresa SERVILIMPE e pugnaram pela suspensão do feito até o exame final da matéria (ID 20432548), o que foi deferido no ID 20519157. Por derradeiro, o d. juízo de origem colaciona a decisão de ID 20414639, por intermédio da qual acolheu os embargos de declaração para suprir omissão relacionada à análise de documentos, mas manteve incólume o entendimento pela impossibilidade de reconhecimento do grupo econômico vindicado. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Posto isso, em consulta aos autos do processo eletrônico no 0713146-05.2017.8.07.0001, verifica-se que foi proferida decisão nos autos do cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento do grupo econômico postulado e determinando a exclusão da SERVILIMPE SERVIÇOS GERAIS LTDA do cadastro do PJe. Assim, considerando que o arresto do crédito que ampara o pleito recursal de responsabilidade solidária do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RHODES CENTER III tinha como substrato justamente a decisão, de natureza precária, de existência do grupo econômico entre a devedora MPE SERVIÇOS GERAIS e a SERVILIMPE (credora do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RHODES), o posterior indeferimento (definitivo) desta pelo juízo de origem esvazia a pretensão apresentada e acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento. Logo, deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso destes autos. Nesse sentido é entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão no 1275221, 07066038120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020) – negritei AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. Proferida sentença julgando improcedente o pedido deduzido no bojo da ação da qual emerge a decisão liminar em face da qual foi interposto agravo de instrumento, a referida decisão, em sentido oposto ao provimento de mérito, deixa de subsistir, ensejando a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, cuja matéria era restrita à tutela de urgência vindicada na origem. (Acórdão no 1175980, 07130384220188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019) – negritei AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Embora constatada a tempestividade do agravo de instrumento, não se operando a preclusão em relação as matérias nele tratadas, impõe-se manter o decreto de não conhecimento do recurso quando constatada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da revogação, pelo Juízo a quo, da decisão impugnada. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1126949, 07080585220188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 29/10/2018) – negritei E se ainda persiste alguma irresignação da parte, esta somente pode se referir ao decisório singular derradeiro, âmbito que não coincide com os limites objetivos do recurso deduzido nos presentes autos. Diante do exposto, evidenciado a perda superveniente do interesse recursal, dou por prejudicado o agravo de instrumento e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo singular. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator